Tribunal: CARF
Processo: 10166.726681/2013-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.726681/2013-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.256 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de fevereiro de 2024
Recorrente
GERALDO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
PRAZO
DE
INTERPOSIÇÃO
EXTRAPOLADO. INTEMPESTIVIDADE.
Revela-se intempestivo o recurso voluntário interposto depois de extrapolado o
prazo de 30 (trinta) dias corridos, previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/72.
Da contagem, exclui-se o dia do recebimento, inclui-se o do término e
prorroga-se quando expirar em finais de semana e feriados, na forma do art. 5o
do mesmo diploma legal acima referido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Fenelon Moscoso de Almeida, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão 101-002.094 - 3a TURMA DA
DRJ01, Sessão de 28 de setembro de 2020, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.726681/2013-23
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726681/2013-23

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 31-36), exercício 2011, ano-calendário
2010, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 19.175,05, com os
acréscimos legais detalhados no “Demonstrativo do Crédito Tributário”.
O lançamento acima foi decorrente das seguintes infrações:

Cientificado do lançamento, o sujeito passivo apresentou impugnação, alegando que:
Quando glosa despesa de saúde, alega que a comprovação não identifica os
"dependentes beneficiários", sem lhes indicar os nomes, idades e estado civil e renda
que os alijassem da pensão alimentícia. E o fisco de todas as informações dispõe, pois
lhe dado o direito de cruzamento das informações fiscais, sem embargo de que a
comprovação traz, com nitidez, que o sujeito passivo é o único beneficiário do plano de
saúde gerido pela sua fonte pagadora.
De outro modo, quando procede à glosa de pensão de "... falta de comprovação, ou por
falta de previsão legal para sua dedução." Falta de comprovação e falta de previsão legal
são fatos distintos por isso que não podem ser acumulados. Segue-se que a notificação
padece de vício incontornável, gerando nulidade absoluta do procedimento
administrativo.
A despesa glosada foi realmente realizada e paga, como consta do recibo ora juntado.
A despesa com plano de saúde é imprescindível e realizada ano após ano, sem nenhuma
restrição fiscal. Não apenas na declaração de ajuste anual, mas em todas as demais, não
acusam a existência de qualquer dependente.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726681/2013-23

É vedado o “bis in idem”. Nenhuma glosa é devida na pensão alimentícia. O valor exato
é o informado pela fonte pagadora, isto é, R$149.181,82. Discorda da apuração das
cotas partes dos beneficiários.

A 3a TURMA DA DRJ01 julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte nos seguintes
termos:
(...)Preliminar de Nulidade
O contribuinte, ora impugnante, afirma que o Lançamento não foi claro e preciso,
ferindo o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Da análise da Notificação de Lançamento (fls. 31-36), nada disso se avista. Ao
contrário, verifica-se que a autoridade fiscal, de forma didática, apresentou as razões
para cada uma das glosas; inclusive acrescentando proporcionalizações para demonstrar
o raciocínio empregado, com base na documentação então apresentada pelo
impugnante; apontou quais as despesas que não tiveram comprovações adequadas e os
seus valores e o porquê da não aceitação. Em seguida, indicou o enquadramento legal e
apurou adequadamente o imposto devido.
Não bastasse isso, que já seria suficiente para afastar a alegação supracitada, os autos
também demonstram que o Impugnante não somente teve amplo acesso ao Processo e
elementos probatórios que embasaram a autuação, mas a sua extensa e meticulosa peça
de defesa, oferecida tempestivamente, onde levanta preliminares e questões de mérito
adequadas, revela conhecimento amplo das infrações que lhe foram imputadas.
Não há, então, que se falar em cerceamento do direito à defesa e não observância do
contraditório. Fica ultrapassada a preliminar de nulidade, por conseguinte.
Despesas Médicas
A Lei 9.250/1995, art. 8o, II, "a", §§ 2o e 3o, dispõe que na declaração de ajuste anual,
poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto de renda os pagamentos feitos, no
ano calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas provenientes de exames
laboratoriais e serviços radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte relativos ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
A dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados, com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual
foi efetuado o pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de
qualquer espécie ou cobertas por contrato de seguro.
As despesas médicas de alimentandos, quando pagas em virtude de cumprimento de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015, art. 733), podem ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na Declaração
de Ajuste Anual (Lei no 9.250/1995, art. 8o, §3o).
Dito isso, compulsando os autos (fls. 10-28), verifica-se que o impugnante não se
dignou a acostar um documento sequer relativo ao plano de saúde Unimed
(R$5.946,45), detalhando se é o único beneficiário ou se há outros. Neste último caso,
de forma pormenorizada, os eventuais integrantes e os valores pagos para cada um.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726681/2013-23

Limitou-se a afirmar que é imprescindível a despesa e que, em anos anteriores, nunca
houve restrição fiscal. Esclarece-se que tais fatos suscitados são inócuos para provar a
dedução pleiteada. Em relação à imprescindibilidade, igualmente, esta não é capaz de
efetuar os esclarecimentos da composição supracitada.
No que tange à alegada realização de tal despesa em outros períodos, sem restrição, tal
fato não apenas não tem o condão de impedir a Fazenda Pública de fiscalizar as
Declarações de anos calendário subsequentes, mas até mesmo exercícios pretéritos,
supostamente sem restrição, se ainda não decaído o seu direito.
Por fim, neste ponto, cabe esclarecer que não houve qualquer criação de dependente ou
ausência de razoabilidade na exigência, como quer fazer crer o impugnante. Tão
somente se pediu esclarecimento acerca da eventual composição do seu plano de saúde,
comprovação exigida pela lei, já que as despesas médicas somente são dedutíveis se
realizadas com o declarante e eventuais dependentes, como se viu acima. Questão
corriqueira a todos os contribuintes, uma vez que estes podem pagar planos de saúde
individuais e coletivos, inclusive para pessoas não constantes do rol de dependentes das
Declarações de Ajuste Anual.
Mantida a glosa dessa despesa com a Unimed, por conseguinte.
Em relação à Odontoclínica Melo (R$6.960,00), o impugnante faz prova hábil e idônea
do gasto, razão pela qual deve ser restabelecido (fl. 11).
Pensão Alimentícia Judicial
Assim dispõe a legislação tributária em relação à matéria:
Da exegese dos dispositivos acima, depreende-se que a legislação tributária estabelece,
com clareza meridiana, que se comprova a obrigação, simultaneamente:
• com a apresentação da Decisão Judicial, do Acordo Homologado Judicialmente ou da
Escritura Pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei n.o 5.869/1973, onde é possível
conhecer os termos da obrigação, a exemplo do quantum a ser pago em dinheiro; data
do início; nomes dos beneficiários e alimentante; etc; e
• com a comprovação do pagamento, ou seja, a transferência efetiva dos recursos aos
alimentandos.
Dito isso, no caso concreto (fl. 32), verifica-se que a autoridade fiscal registrou que o
contribuinte não apresentou comprovante de pagamento da pensão alimentícia. Apesar
disso, em seu benefício, utilizou o valor constante de DIRF, aplicando sobre ele o
percentual consignado no documento judicial apresentado na fase inquisitiva.
O impugnante, em síntese, afirma que faz jus à dedução, dizendo que o divisor adotado
é incompatível com os termos do Acordo Homologado, aduzindo que o valor da pensão
é o informado pelo Tribunal: R$149.181,82.
Sem razão, no entanto.
Na fase litigiosa, a fim de dar sustentação concreta à alegação acima, não juntou o
Acordo Homologado Judicialmente, anteriormente apresentado, contendo os termos
entabulados pelas partes, documento essencial requerido pela legislação tributária acima
colacionada. Logo, a proporcionalização das cotas alimentares deduzida pelo
impugnante não pode ser concretamente avaliada.
Impende informar ainda que a existência da DIRF, por si só, não esclarece a questão,
haja vista a flagrante discrepância entre o montante pleiteado na Declaração de Ajuste
Anual (R$149.181,82) e o contido naquela outra Declaração (R$109.364,10).
Naturalmente, a Fazenda Pública não pode esclarecer a questão de forma decisiva sem a
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726681/2013-23

participação do interessado, já que a sua própria fonte pagadora informa um valor no
Comprovante de Rendimentos (fl. 13), enquanto, via DIRF, indica outra importância à
Receita Federal do Brasil.
No que tange ao bis in idem suscitado, este não ocorreu, pois alimentante e alimentando
são contribuintes diversos. A eventual declaração e tributação de valores recebidos não
autoriza, de plano, a dedução de valores como de pensão alimentícia, haja vista a
possibilidade, por exemplo, além de outras, de mera liberalidade por parte do pagador.
Finalmente, quanto à alegação de que carece de sentido a alegação fiscal de que não
cabe nova dedução, verifica-se que foi incluída como Nota (fl. 32), sendo tão somente
informação ao contribuinte de que valores de pensão alimentícia relacionados aos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA (rubrica Pensão Alimentícia – RRA;
R$39.817,72), já haviam sido aproveitados no cálculo desses mesmos valores, ou seja,
não poderiam ser considerados novamente na rubrica Pensão Alimentícia Judicial
calculada sobre os outros rendimentos auferidos. Dessa forma, deveriam ser subtraídos
dos R$149.181,82, antes da proporcionalização, o que foi feito pela autoridade fiscal,
totalizando R$109.364,10. Observe-se que os R$39.817,72 foram considerados na
rubrica Pensão Alimentícia RRA (fls. 32 e 35). Abaixo, quando da apuração do
imposto, tal questão ficará explicitada.
Em suma, mantida a infração lavrada, em face da não comprovação hábil e idônea da
dedução pleiteada de pensão alimentícia judicial. A apuração do imposto deve sofrer os
ajustes a seguir discriminados:

Ante o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação, para
restabelecer, a título de despesas médicas, o valor de R$6.960,00, bem como para
manter as infrações restantes apuradas, resultando em saldo do imposto a pagar de
R$17.261,05, mais multa de ofício de 75% e juros de mora.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a reforma do Acórdão.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726681/2013-23

ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/2017, Portaria CARF n° 6.786/2022, Portaria MF no 1.634/2023 e Portaria CARF/ME n°
2.605/2022.
Demais disso, observo que a ciência do recorrente em relação ao Acórdão no 101-
002.094 da 3a TURMA DA DRJ01se deu por via postal, tendo os Correios registrado o Aviso de
Recebimento no dia 21 de outubro de 2020 (quarta-feira), conforme se atesta às e-fls. 67.

Nesse sentido, a contagem do prazo para interposição do Recurso Voluntário se
iniciou no dia 22 de outubro de 2020 (quinta-feira). Logo, a recorrente teria até o dia 20 de
novembro de 2020, como data limite para interpor o Recurso.
No entanto, o documento de Solicitação de Juntada inserto às e-fls. 68 demonstra
que o recorrente apenas apresentou o Recurso no dia 1o de dezembro de 2020, ou seja, onze dias
após o prazo fatal, portanto, intempestivo, nos termos do art. 5o e art. 33 do Decreto no
70.235/72, in verbis:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Ressalto ainda, que apesar da e-fls. 101 trazer a informação de que não teria sido
possível localizar o carimbo de protocolo no citado Recurso, deve-se levar em conta que além do
Termo de Solicitação de Juntada inserto às e-fls. 68 demonstrar que o recorrente apenas
apresentou o Recurso no dia 1o de dezembro de 2020, ou seja, onze dias após o prazo fatal, a
subscrição do contribuinte na peça recursal ocorreu no dia 27 de novembro de 2020, ou seja,
posterior ao prazo fatal em sete dias, reproduzo:
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.256 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.726681/2013-23

Portanto, não conheço do Recurso Voluntário em razão de sua intempestividade.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso dada a intempestividade de sua
apresentação.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 109
DF CARF MF
Original